Tribunal: TJPA
Processo: 0814647-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814647-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: HIAGO LUIZ MARINHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA IDENTIFICADA COMO COCAÍNA – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PROVIMENTO JURISDICIONAL JÁ OCORRIDO – ORDEM DENEGADA.

1.

“De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (AgRg no HC n. 768.018/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022”.

2.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (AgRg no HC n. 842.882/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)”

3.

Consta das informações que a prisão cautelar foi reavaliada, através de decisão proferida no dia 30/08/2023, que manteve a custódia cautelar.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Alailson Fonseca Dias e Lucas Alves de Oliveira, em favor do nacional HIAGO LUIZ MARINHO DOS SANTOS, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente está preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei 11.340/2006, autos do processo crime de nº 0802155-22.2023.8.14.0017, em que alegam ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, e ilegalidade na prisão pela não revisão dos motivos que a justificam, conforme estabelece o art. 316, do CPP.

Requerem, ao final, a concessão da medida liminar para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 16135572 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 16174300, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16190703.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional HIAGO LUIZ MARINHO DOS SANTOS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei 11.340/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva e ilegalidade na prisão pela não revisão dos motivos que a justificam, conforme estabelece o art. 316, do CPP.

Consta que o paciente foi preso na companhia de DAVI ARAÚJO MAGALHAES em operação na barreira policial, transportando em um caminhão 2,07 kg (dois quilos e sete gramas) da substância identificada como cocaína, e 02 (dois) frascos contendo RIBITES (droga derivada da Anfetamina), fato ocorrido no dia 19/05/2023 na travessia da balsa na divisa dos Estados do Pará e Tocantins.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em audiência de custódia, expondo fundamentação nos seguintes termos, Id 16072661:

“Analisando os autos, pelas razões passadas pelo Ministério Público verifico que estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: O requisito presente no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, uma vez que o crime possui pena superior a 4 anos, verifico ainda a incidência do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal indícios do cometimento do delito e o perigo da liberdade consubstanciado no perigo concreto da conduta em razão da quantidade de drogas e ainda o fato de se tratar de suposto crime de tráfico que supera divisa estadual, em especial por se tratar do motorista pessoa responsável pelo transporte havendo participação de maior importância em relação ao carregador, sendo assim defiro o pedido do Ministério Público e, converto o flagrante em prisão preventiva de HIAGO LUIZ MARINHO DOS SANTOS”. <sic>

O ato coator mostra fundamentação idônea, expondo tratar-se de possível tráfico interestadual de drogas e a considerável quantidade de entorpecentes encontrada com o paciente, e, assim, em conformidade com requisitos legais exigidos no art. 312, do CPP.

Sobre o assunto eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RÉU COM CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 9 kg de maconha e cerca de 5,6 g de cocaína), além de objetos comumente utilizados na mercancia. Ainda, assinalou que a existência de condenação anterior pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demonstra o envolvimento prévio do paciente com entorpecentes e denota propensão à reiteração criminosa.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 842.882/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)”

Por fim, consta das informações que houve a reavaliação da prisão cautelar, ocorrida no dia 30/08/2023 a quando da análise do pedido de revogação da prisão cautelar do paciente.

Assim, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 09/11/2023